Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vistos etc. Diante do decidido pela egrégia Corte Superior de Justiça[1], transitado em julgado, alfim, em 23 de junho de 2022[2], que, conhecendo do agravo em recurso especial interposto, dera parcial provimento ao recurso especial da HC INCORPORADORA S/A, para anular o acórdão proferido em sede de embargos de declaração[3], interpostos em face de acórdão desta relatoria, prolatado no julgamento do agravo de instrumento que interpusera, devolvendo os autos a este Egrégio Tribunal, para que seja proferido novo julgamento, manifestando-se sobre a omissão que apontara, relativa aos arts 502, 503 e 509, § 4o, do CPC/2015, e ante aos efeitos infringentes almejados pela embargante[4], diga a embargada, em 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração aviados. I. Brasília-DF, 21 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão – ID 36771106 - Págs. 29/32, fls. 1944/1947. [2] - Certidão – ID 36771106 - Pág. 45, fl. 1960. [3] - Acórdão – ID 28364473, fls. 1753/1767. [4] - Embargos de Declaração – ID 28973879, fls. 1782/1785.